Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-96.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RAC. No 1002147-96.2019
Vistos, etc.
A fim de se evitar futuras nulidades ou alegação de cerceamento de defesa, dê-se vista ao patrono da autora/apelante, para querendo, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre os documentos acostados nos IDs nos. 53112451 a 53112455.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora